Tribunal: TJDFT
Processo: 0706480-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que acolheu impugnações ao cumprimento de sentença e à penhora. No processo de origem, o credor foi intimado para se manifestar quanto às impugnações, porém deixou o prazo transcorrer in albis. Nas razões recursais, contesta a alegação de que o imóvel penhorado seria o único de propriedade da devedora, que estaria alugado e que a renda dos alugueres seria revertida para a subsistência da devedora. Cuidam-se de fatos novos e não deduzidos perante o juízo de origem. Desta feita, ante eventual inovação recursal e que possa constituir óbice ao conhecimento do recurso, ainda que parcial, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403